Tribunal: CARF
Processo: 16024.000565/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flavia Lilian Selmer Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000565/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.085 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇARIGUAMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/08/2007
COMPENSAÇÃO COM PAGAMENTOS REALIZADOS COM BASE EM
NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. PRAZO PARA
A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS.
A jurisprudência atual do STJ determina a aplicação das regras do CTN para a
contagem de prescrição de indébito decorrente de pagamento de tributo feito
com base em norma tida como inconstitucional. O Tribunal afirma que a
declaração de inconstitucionalidade de norma de direito tributário material,
tanto no controle direto como no difuso, é irrelevante para fins da contagem da
prescrição do indébito (REsp no 1.110.578-SP). Assim, é de cinco anos o prazo
para compensação de contribuições de natureza previdenciária recolhidas
indevidamente, contados a partir do recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000565/2008-14
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.085 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000565/2008-14

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-34.289 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO - DEBCAD no 37.153.649-9. O referido Acórdão
está assim ementado:
Assumo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/08/2007
COMPENSAÇÃO. PRAZO.
É de cinco anos o prazo para compensação de contribuições de natureza previdenciária
recolhidas indevidamente, contados a partir do recolhimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 08/2006 a 08/2007,
refere-se às contribuições sociais a cargo da empresa não recolhidas em decorrência das
compensações efetuadas a maior e glosadas na ação fiscal (Relatório Fiscal e-fls. 17 a 19).
A ciência do lançamento foi em 30/07/2008 (e-fl. 02).
A impugnação foi apresentada em 29/08/2008 (e-fls. 60 a 63), alegando, conforme
relatório, que:
3.1. “A tese que fixava a prescrição pela data da publicação da Resolução do Senado,
que ocasionara a extirpação do dispositivo inconstitucional do ordenamento, foi
superada pelo Superior Tribunal de Justiça. (..) Desta forma a contagem do prazo
prescricional seguiria a tese denominada cinco mais cinco, ou seja, transcorridos os
cinco anos referentes à homologação tácita somados aos cinco anos de consolidação,
estaria situada delimitação prescricional. Nesta ática, a ocorrência da Resolução n. 26/2
05, do Senado Federal, não afetaria o prazo prescricional dos valores eventualmente
pagos em razão da Lei n. 9.506/97 .
3.2. Alega que “se houve algum erro, este se deu em decorrência de um recolhimento
que foi efetuado em razão de norma declarada inconstitucional pela resolução 26 de
2005, ou seja, pouco tempo antes da glosa efetivada por esta municipalidade, sendo
assim, não pode e não deve o ente federado ser penalizado pela incompetência do
legislador que instituiu o recolhimento inicial e que mais tarde foi considerado
inconstitucional
3.3. Questiona o recebimento em duplicidade do tributo pela Previdência Social e o
pagamento de multa indevida.
3.4. Questiona ainda a figura de corresponsável imposta ao Prefeito no presente auto de
infração.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 91 a 97) decidiu por negar provimento,
mantendo o crédito tributário lançado.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
16/12/2010 (e-fl. 99). Em 14/01/2011, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 100 a
104.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.085 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000565/2008-14

O recurso contesta a contagem do prazo prescricional para compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência que a matéria do marco inicial
do prazo de contagem do prazo da prescrição de tributo declarado inconstitucional, é de ordem
infraconstitucional:
Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.
Repetição ou compensação do indébito de tributo declarado inconstitucional. Prazo
prescricional. Termo inicial. Marcos jurígenos para contagem do prazo prescricional.
Legislação infraconstitucional.
Afronta reflexa. Segurança jurídica. Ausência de inércia. Regra de adaptação.
Possibilidade de aplicação.
1. Os marcos jurígenos para a contagem do prazo prescricional do direito do
contribuinte estão dispostos no Código Tributário Nacional. A jurisprudência da
Corte, há muito, pacificou o entendimento de que a questão envolvendo o termo
inicial para a contagem do prazo prescricional para a repetição de indébito
referente a tributo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é de
natureza infraconstitucional, não ensejando a abertura da via extraordinária.
2. Estando um direito sujeito a exercício em determinado prazo, seja mediante
requerimento administrativo ou, se necessário, ajuizamento de ação judicial, urge
reconhecer-se eficácia à iniciativa tempestiva tomada por seu titular nesse sentido, pois
isso é resguardado pela proteção à confiança.
3. Impossibilidade de aplicação retroativa de nova regra de contagem de prazo
prescricional às pretensões já ajuizadas e em curso, por força do primado da segurança
jurídica.
4. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo no recurso extraordinário,
dar-se provimento ao apelo extremo, a fim de se restabelecer o acórdão do Tribunal
Regional Federal da 2a Região. (ARE-AgR 951533, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Red.
Ministro Dias Toffoli, DJe 12/06/2018, 2a Turma) Grifou-se.
Já jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça afirma que a declaração de
inconstitucionalidade de norma de direito tributário não é marco inicial para contagem do prazo
prescricional, independentemente da forma de constituição do crédito tributário ser por
lançamento de ofício ou por homologação. O entendimento deste Conselho sobre o assunto
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.085 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000565/2008-14

também segue essa linha, conforme ementa destacada abaixo, proferida em julgamento pela 1a
turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 1989,
1990, 1991, 1992 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
COM BASE EM NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO STF. ART.
35 DA LEI No 7.713/88. PRAZO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITOS. Para a
contagem de prescrição de indébito decorrente de pagamento de tributo feito com
base em norma tida como inconstitucional, o STJ atualmente aplica as regras do
CTN, e ainda afirma que a declaração de inconstitucionalidade de norma de
direito tributário material, tanto no controle direto como no difuso, é irrelevante
para fins da contagem da prescrição do indébito (REsp no 1.110.578-SP). A
declaração de inconstitucionalidade que embasaria a repetição do indébito,
portanto, não é marco inicial para contagem de prescrição, não interrompe prazo
de prescrição em curso, e nem reabre prazo para repetição de indébitos já
prescritos. Observância do repetitivo do STJ (Tema 142), segundo o qual “A
declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em controle
concentrado, pelo STF, ou a Resolução do Senado (declaração de
inconstitucionalidade em controle difuso) é despicienda para fins de contagem do
prazo prescricional tanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício”.
Quanto aos prazos prescricionais do CTN, há súmula do CARF, embasada em decisão
do STF sob a sistemática de repercussão geral (RE no 566.621), de que "ao pedido de
restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de
tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10
(dez) anos, contado do fato gerador". Conforme o § 2o do artigo 62 do Anexo II do atual
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 152/2016, esta Corte Administrativa deve reproduzir as
decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e STJ, na sistemática prevista nos
artigos 543-B e 543-C do CPC. Como o pedido de restituição foi apresentado em
11/05/2001, estão prescritos os direitos creditórios referentes aos fatos geradores
ocorridos em 31/12/1989 e 31/12/1990. (Acórdão CARF no 91.01.005.139 – CSRF – 1a
Turma Sessão de 8/10/2020). Grifou-se
A compensação foi apresentada a partir de 07/2006 e se referia a créditos
relativos à 01/1999 a 09/2004. O fiscal considerou como prescrito o período de 01/1999 a
07/2001, e por esse motivo lavrou o lançamento do DEBCAD no 37.153.649-9.
Logo, não há qualquer reparo a se fazer na decisão de piso. Foi reconhecida a
prescrição do crédito tributário decorridos 5 (cinco) anos do pagamento indevido, nos termos
definido pelo CTN.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.085 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000565/2008-14

Fl. 119
DF CARF MF
Original